Tribunal: TJSP
Processo: 2336371-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que ajuizou ação na Justiça Comum e contratou advogado particular.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de oportunidade para a parte comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Violação ao §2o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que ajuizou ação na Justiça Comum e contratou advogado particular.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de oportunidade para a parte comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Violação ao §2o, do art. 99, do CPC/15, que implica a nulidade da decisão.
3. RECURSO CONHECIDO, e, em razão da profundidade do efeito devolutivo, de ofício, anulo a r. decisão agravada diante de "error in procedendo".